Tribunal: TJSP
Processo: 1503346-96.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Lesão corporal leve – Violência doméstica – Suficiência de provas – Legítima defesa não comprovada – Condenação.
Privilégio – Não configuração.
Pena-base – Exasperação – Passado supostamente desabonador do réu – Certidão que noticia apenas transação penal – Argumento inválido – Redução ao piso.
Pena – Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão

Ementa:
Lesão corporal leve – Violência doméstica – Suficiência de provas – Legítima defesa não comprovada – Condenação.
Privilégio – Não configuração.
Pena-base – Exasperação – Passado supostamente desabonador do réu – Certidão que noticia apenas transação penal – Argumento inválido – Redução ao piso.
Pena – Compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1
APELAÇÃO No 0000930-94.2018.8.26.0484
Registro: 2020.0000096448
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1503346-96.2018.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é
apelante HELRIKE PERETE CRUZ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial
provimento ao recurso de Helrike Perete Cruz para, afastada a nota de má
antecedência e compensada a agravante da reincidência com a atenuante
da confissão espontânea, reduzir a pena a 03 (três) meses de detenção,
fixado o regime aberto por força de detração. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503346-96.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1503346-96.2018.8.26.0536
Apelante: Helrike Perete Cruz
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santos
Voto no 40.001
Lesão corporal leve Violência doméstica Suficiência de
provas Legítima defesa não comprovada Condenação.
Privilégio Não configuração.
Pena-base

Exasperação

Passado
supostamente
desabonador do réu Certidão que noticia apenas transação
penal Argumento inválido Redução ao piso.
Pena Compensação integral da agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea.
Helrike Perete Cruz foi condenado pela MMa. Juíza de
Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Santos a 08 (oito) meses de
detenção, em regime semiaberto, como incurso no art. 129, § 9o, do Código
Penal.
Irresignado, pretende a absolvição, sustentando
legítima defesa. Subsidiariamente, requer o afastamento da nota de má
antecedência, a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea, o reconhecimento da causa de
diminuição prevista no art. 129, § 4o, do Código Penal, e a fixação do
regime aberto, aplicada a detração.
Oferecidas as contrarrazões (fls. 275/286), a D.
Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o apelante e Patrícia Yara
da Silva Blazakis conviveram maritalmente por 07 (sete) anos. Na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503346-96.2018.8.26.0536 -Voto no
3
madrugada de 02 de outubro de 2018, já separados por cerca de 03 (três)
anos, Elrike invadiu a residência de Patrícia e a agrediu com socos,
quebrando-lhe dente. A polícia foi acionada e o recorrente, detido em
flagrante. No dia anterior, a ofendida pedira a quantia de R$ 20,00 (vinte
reais) para adquirir alimentos para a filha do casal, fato que o irritou.
Interrogado, o apelante disse que, na data dos fatos, a
vítima lhe pediu dinheiro. Ao chegar na casa de Patrícia, ela “partiu para
cima” com tesoura e o mordeu. Chutou-a para se defender. A ex-mulher é
“possessiva” e “inventou toda a história” (fl. 247 e mídia eletrônica anexada
ao processo).
Na polícia, a ofendida conformou o pedido de R$
20,00 (vinte reais) a Elrike para comprar comida para a filha. O acusado
disse que não tinha dinheiro. Durante a madrugada, foi surpreendida pelo
réu dentro de sua casa, embriagado e “fazendo escândalo”. O apelante a
atacou com socos e chutes, o que levou à perda de dente. Em juízo,
reiterou os termos do depoimento prestado na delegacia. Acrescentou que
já fora agredida pelo ex-amásio ao longo do relacionamento. Não se
defendeu com mordidas (fl. 247 e mídia eletrônica anexa ao processo).
Sob o contraditório, os policiais militares Leivan Lopes
e Henrique Tilly Prudêncio narraram que Patrícia, em razão das agressões,
estava “muito machucada”, com “várias marcas no corpo”, corte na testa e
sem um dos dentes. O recorrente aparentava estar drogado (fl. 247 e mídia
eletrônica anexa ao processo).
Nesse quadro, a condenação era mesmo de rigor, não
havendo que se falar de falta de provas.
Com efeito, firmemente incriminado o acusado pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503346-96.2018.8.26.0536 -Voto no
4
palavras da ofendida em ambas as fases procedimentais. Os exames de
corpo de delito apontam numerosas lesões leves caracterizadas por
“ferimento corto contuso na região frontal/mediana com sinais de
sangramento recente”, “hemorragia subconjuntival esquerda”, escoriações
e edemas nos lábios, “equimoses avermelhadas e arroxeadas na órbita
ocular esquerda e na região malar esquerda”, “ausência do dente incisivo
central inferior direito”, e, por fim, “equimose arroxeada no colo, joelho
direito e dorso”, compatíveis, portanto, com o ataque reportado (fls. 183/184
e 209/210).
Não encontra amparo na prova colhida a alegada
legítima defesa. Pelo que se depreende dos relatos, o réu, drogado e
embriagado, invadiu a casa da vítima no meio da madrugada. Assim, ainda
que tenha partido de Patrícia a iniciativa da luta, uma vez que o acusado
também apresentou lesões (fl. 51), não se pode dizer que injusta a
agressão, pois a ofendida buscava tão-somente repelir invasão de seu
domicílio por pessoa transtornada, com quem há anos não convivia, em
horário inoportuno. Frise-se, ainda, que, diante da natureza e do número
das lesões suportadas, há séria dúvida quanto à moderação da suposta
reação.
Pela mesma razão, inviável o reconhecimento da
forma privilegiada do delito. Não comprovada “injusta provocação da vítima”
que justificasse a ação.
A pena, contudo, comporta correção.
Para majorar a básica, a Magistrada invocou a má
antecedência do apelante. No entanto, inidônea a mencionada certidão de
fl. 103 para atestar a circunstância desabonadora, pois noticia tão-somente
transação penal, referência que não pode ser considerada em desfavor do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503346-96.2018.8.26.0536 -Voto no
5
réu.
A reprimenda básica, desse modo, retorna aos
menores patamares.
Na segunda fase, comprovada a reincidência. O
aumento correspondente, porém, deve ser integralmente compensado com
a atenuante da confissão espontânea. O apelante admitiu a autoria do
delito, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP. Irrelevante que tenha invocado
excludente, sustentando atuação em legítima defesa. Conforme o art. 200
do Código de Processo Penal, a rendição é cindível.
Sobre a questão, ensina Fernando da Costa Tourinho
Filho que “a confissão nada mais representa, no processo, senão um
elemento a mais para o livre convencimento do Juiz. Logo o princípio da
indivisibilidade da confissão não tem aplicação no campo penal. O Juiz
poderá aceitar, como sincera, parte da confissão e desprezar a outra”
(Processo Penal, vol. 3, Saraiva, 1986, p. 254).
Ausentes causas de aumento ou diminuição, a pena,
por conseguinte, é definida em 03 (três) meses de detenção.
A comprovada reincidência obrigava a fixação do
regime prisional semiaberto. Ocorre que, entre a data do flagrante
(02.10.2018) e a do cumprimento de alvará de soltura por liberdade
provisória (17.12.2018
fls. 174/175), o apelante cumpriu quase a
totalidade da pena agora estabelecida. Logo, faz jus ao equipamento inicial
aberto, nos termos do art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal.
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso de Helrike Perete Cruz para, afastada a nota de má antecedência e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1503346-96.2018.8.26.0536 -Voto no
6
compensada a agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea, reduzir a pena a 03 (três) meses de detenção, fixado o regime
aberto por força de detração.
VICO MAÑAS
Relator